Tribunal: TJMT
Processo: 1006608-09.2026.8.11.0000
Relator(a): GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único:
1006608-09.2026.8.11.0000

Classe:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Assunto:
Estelionato, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa

Relatora:
Desa. GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:
DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO

Parte(s):

[ANA PAULA DE CARVALHO FERREIRA FORMIGA - CPF: 026.602.721-07 (ADVOGADO), ALEXANDRE HENRIQUE DE CARVALHO FERREIRA - CPF: 062.286.691-50 (PACIENTE), 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABA MATO GROSSO (IMPETRADO), ANA PAULA DE CARVALHO FERREIRA FORMIGA - CPF: 026.602.721-07 (IMPETRANTE), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Organização criminosa, estelionato e lavagem de capitais. Prisão preventiva. Teses de ausência de fundamentação e contemporaneidade. Reiteração de pedidos. Pedido de prisão domiciliar por doença grave. Supressão de instância. Alegação de excesso de prazo. Complexidade do feito e pluralidade de réus. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente, no âmbito da "Operação Tertius", pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, estelionato e lavagem de capitais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível a reanálise dos requisitos da prisão preventiva, matéria já apreciada em
habeas corpus
anterior; (ii) definir se o pedido de prisão domiciliar por doença grave pode ser examinado originariamente pelo Tribunal, sem prévia manifestação do juízo de primeiro grau; e (iii) verificar se o tempo de custódia cautelar configura excesso de prazo, considerada a complexidade da ação penal.

III. Razões de decidir

3. As alegações sobre a ausência de fundamentação, falta de contemporaneidade e fragilidade probatória constituem reiteração de matéria já decidida em
habeas corpus
anterior, o que impede novo conhecimento por este Tribunal.

4. A análise do pedido de prisão domiciliar por doença grave diretamente pelo órgão de segunda instância, sem prévia decisão do juízo de origem, configura indevida supressão de instância.

5. A concessão da ordem de
habeas corpus
exige prova pré-constituída da ilegalidade, não demonstrada de plano quanto à extrema debilidade do paciente ou à impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional.

6. Não se configura excesso de prazo quando a tramitação do feito se mostra compatível com sua alta complexidade, evidenciada pela pluralidade de réus (47) e pela natureza dos crimes apurados, sem que se constate inércia ou desídia estatal.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento:
“1. É vedada a reanálise de teses relativas aos requisitos da prisão preventiva em habeas corpus quando estas constituem mera reiteração de matéria já decidida em impetração anterior. 2. A ausência de prévia manifestação do juízo de primeiro grau sobre pedido de prisão domiciliar por doença grave impede seu conhecimento pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. 3. O prazo para a formação da culpa deve ser aferido sob o prisma da razoabilidade, não se configurando excesso quando a dilação processual é justificada pela complexidade do feito, notadamente pela pluralidade de réus e pela natureza dos crimes.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 318, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, HC n. 1031164-12.2025.8.11.0000; TJMT, HC n. 1047409-98.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 10.02.2026; TJMT, HC n. 1000843-57.2026.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Terceira Câmara Criminal, j. 03.02.2026.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de ALEXANDRE HENRIQUE DE CARVALHO FERREIRA contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, o qual, nos autos da Ação Penal n.º 1017375-19.2022.8.11.0042, mantém em desfavor do paciente o decreto de prisão preventiva.

A impetrante relata, em síntese, que o paciente se encontra preso preventivamente desde 19 de agosto de 2025, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, estelionato e lavagem de capitais, no contexto da Operação Policial denominada "Tertius".

Sustenta que o paciente está acometido por doença grave (tuberculose), encontrando-se em isolamento na unidade prisional sem a devida assistência médica ou acesso a prontuários, o que, em tese, justificaria a substituição da custódia pela prisão domiciliar humanitária, nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, alega excesso de prazo para a formação da culpa; a ausência de contemporaneidade dos fatos imputados; a fragilidade probatória no que tange à imputação feita pelo órgão acusatório; e a falta de fundamentação idônea da decisão segregatícia.

O pedido liminar foi indeferido (ID 346668863), decisão que foi mantida após pedido de reconsideração (ID 347611854).

A autoridade coatora prestou informações (ID 347824645), noticiando que a prisão se fundamenta na garantia da ordem pública e que o feito tramita regularmente, apesar da sua complexidade e do elevado número de réus.

Instada a manifestar-se, a douta Procuradoria-Geral de Justiça (ID 348951876) opinou pelo conhecimento parcial do
writ
e, na parte conhecida, pela denegação da ordem.

É o relatório. Em pauta.

VOTO (PRELIMINAR)

Egrégia Câmara

De início, no que tange às alegações de ausência de fundamentação idônea, falta de contemporaneidade e fragilidade probatória, acolho a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

Tais matérias constituem mera reiteração de fundamentos já apreciados e refutados por esta Egrégia Câmara no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 1031164-12.2025.8.11.0000, consoante se depreende da ementa em destaque:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO POLICIAL "TERTIUS". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATO E LAVAGEM DE DINHEIRO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE DOS MOTIVOS. SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PREDICADOS PESSOAIS NÃO SUFICIENTES PARA REVOGAÇÃO. CONSTRANGIMENTO NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente, preso preventivamente no âmbito da Operação “Tertius”, que apura crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa, fundada em elementos extraídos de dispositivos eletrônicos e relatórios técnicos.

II. Questão em discussão:

I) Saber se o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação concreta, individualizada e contemporânea, violando os princípios do devido processo legal e da presunção de inocência;II) Saber se é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas; III) Saber se a via do habeas corpus comporta a análise sobre a fragilidade da prova quanto à autoria delitiva.

III. Razões de decidir:

1. O habeas corpus não é a via adequada para exame aprofundado sobre negativa de autoria ou ausência de provas periciais, matérias que demandam dilação probatória. 2. O decreto prisional apresenta fundamentação individualizada, com base em elementos concretos dos autos, demonstrando risco à ordem pública e reiteração delitiva, inclusive com vínculo do paciente à organização criminosa. 3. A contemporaneidade dos motivos encontra respaldo na permanência das atividades da organização criminosa e em elementos atualizados até 2025.4. A medida extrema revela-se proporcional e necessária diante da gravidade e complexidade dos fatos, sendo inadequadas as medidas cautelares diversas.5. Predicados pessoais não afastam, por si, a subsistência do periculum libertatis.

IV. Dispositivo e tese: 5. Ordem denegada”. – (GN.).

Como cediço, é vedada a rediscussão de temas já acobertados pela preclusão consumativa na via mandamental, salvo se apresentados fatos novos aptos a alterar o quadro fático-jurídico, o que não se aplica aos requisitos intrínsecos do decreto prisional originário, cuja legalidade já foi confirmada por este órgão fracionário.

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência:

“(...) A reiteração do pedido, com os mesmos fundamentos, configura indevida renovação de matéria já decidida por este Tribunal, o que impede o conhecimento desta parte da impetração, sob pena de ofensa à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica”.
(N.U 1047409-98.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Gabinete 1 - Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026).

No tocante ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar (art. 318, II, do CPP), em razão de doença grave, verifico que a matéria não foi submetida à apreciação do juízo de primeiro grau.

Em que pese o
habeas corpus
constituir ação constitucional de rito célere, sua utilização não pode suprimir a competência do juízo natural, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Confira-se o entendimento jurisprudencial:

“(...) 9. O pedido de substituição da preventiva por prisão domiciliar (art. 318-A do CPP) não pode ser conhecido diretamente pelo Tribunal quando não submetido ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância”
. (N.U 1000843-57.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Gabinete 1 - Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026, publicado no DJE 09/02/2026).

Nesse cenário, impende destacar que a via estreita do
habeas corpus
não comporta dilação probatória, exigindo a demonstração cabal e pré-constituída do direito líquido e certo.

No caso sob exame, a documentação apresentada não evidencia, de imediato, a extrema debilidade do paciente exigida pelo artigo 318, II, do Código de Processo Penal, tampouco a incapacidade do estabelecimento prisional em fornecer o tratamento adequado.

A circunstância de o paciente encontrar-se em isolamento, longe de comprovar desassistência, compatibiliza-se, em princípio, com os protocolos sanitários de contenção de doenças infectocontagiosas (tuberculose), inexistindo nos autos prova em contrário que demonstre a inadequação de tal medida.

Ademais, conforme consignado nas informações prestadas, o pedido de acesso ao prontuário médico já foi formalizado na origem (ID 222889636) e aguarda apreciação pelo Juízo competente, de modo que qualquer intervenção deste Tribunal, antes do pronunciamento de primeira instância sobre a documentação pendente, configuraria indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Portanto, não conheço do
habeas corpus
nestes pontos.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara,

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito remanescente, qual seja, o alegado excesso de prazo para a formação da culpa.

A impetrante sustenta que o paciente se encontra preso há mais de seis meses, sem o início da instrução processual.

Razão não lhe assiste.

É entendimento consolidado que a aferição do excesso de prazo não se limita a um cálculo aritmético, devendo ser analisada sob o prisma do princípio da razoabilidade, considerando as particularidades do caso concreto.

No caso concreto, os autos da Ação Penal n.º 1017375-19.2022.8.11.0042 revelam uma complexidade extraordinária, por se tratar de feito decorrente da "Operação Tertius", que investiga uma sofisticada organização criminosa voltada à prática de estelionatos eletrônicos e lavagem de capitais, contando com 47 (quarenta e sete) réus.

Tal circunstância, por si só, demanda uma tramitação processual mais elastecida, em razão da pluralidade de citações, apresentação de respostas à acusação por defensores distintos e análise de múltiplos incidentes processuais.

Com efeito, o tempo de prisão processual suportado pelo paciente — aproximadamente 7 (sete) meses — não se mostra desproporcional frente à gravidade concreta dos delitos e à dimensão da organização criminosa desbaratada.

Para ilustrar o raciocínio, colaciona-se a jurisprudência deste e. TJMT:

“1. A análise do excesso de prazo deve ser feita à luz do princípio da razoabilidade, considerando-se as particularidades do caso concreto, como a complexidade do feito, o número de acusados e a necessidade de produção de provas complexas. 2. Trata-se de processo complexo, envolvendo múltiplos réus e a apuração de crimes graves relacionados à organização criminosa, tráfico de drogas e comércio ilegal de armas de fogo, com volume processual que ultrapassa 6.900 páginas. 3. O processo tramita com regularidade, tendo sido adotadas as providências necessárias ao seu andamento, não se verificando desídia ou negligência por parte do juízo de origem na condução do feito”.
(N.U 1038990-89.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Gabinete 1 - Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 13/02/2026).

Dessa forma, o feito tramita de forma regular, não havendo indícios de desídia ou paralisação injustificada por parte do aparato estatal.

O tempo de segregação cautelar, portanto, mostra-se compatível com a complexidade da causa, não configurando, por ora, constrangimento ilegal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO PARCIALMENTE da ordem de
habeas corpus
e, na parte conhecida, DENEGO-A, mantendo a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de a autoridade judiciária reavaliar a necessidade de medidas humanitárias, caso comprovada a extrema debilidade por doença grave.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026